Tribunal: TJMT
Processo: 0001473-64.2018.8.11.0048
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001473-64.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ELIANE SOARES - CPF: 152.975.368-63 (APELANTE), RAFAEL GUILHERME LOUREIRO FARIA (APELANTE), ANTONIO LOPES FERREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTES: ELIANE SOARES

RAFAEL GUILHERME LOUREIRO FARIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL- ROUBO CIRCUNSTANCIADO- CONDENAÇÃO- INCONFORMISMO DA DEFESA-
1.
ALMEJADO RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGITIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DISTINTAS QUE NÃO SE COMUNICAM COM O DELITO PRATICADO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE - 2. DESCLASSIFICAÇÃO DE ROUBO PARA FURTO PRIVILEGIADO – NÃO CARACTERIZADO - EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS TÍPICOS E CONCRETOS DO CRIME DE ROUBO 3. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DA PENA PELO CONCURSO DE AGENTES - INVIABILIDADE – UNIDADE DE DESÍGNIOS DE MAIS DE UM AGENTE COMPROVADO NOS AUTOS 4. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA – INAPLICÁVEL AO CRIME DE ROUBO – CRIME COMETIDO MEDIANTE O USO DE VIOLENCIA E GRAVE AMEÇA - 5. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, além de não ficar evidenciado nos autos que a acusada agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não há falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação.

2. É descabido o pleito de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, porquanto o conjunto probatório evidencia que
os apelantes
utilizaram de violência para assegurar a subtração do bem.

3. Sendo o roubo praticado por mais de um agente em unidade de desígnios incide a causa de aumento consistente no concurso de agentes estabelecida no art. 157, §2º, II do CP.

4. Este Tribunal, em consonância com o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, não tem admitido a incidência do princípio da insignificância nos crimes de roubo, que detêm natureza complexa, além de tutelar o patrimônio da vítima, resguarda também sua integridade física e sua liberdade individual, bens que não devem ser considerados irrelevantes ao Direito Penal.

5. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eliane Soares e Rafael Guilherme Loureiro Faria
,

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0001473-64.2018.811.0048 (código 44335), pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira-MT, que os condenou pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, ambos à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,

e 13 (treze) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais encartadas no id. 72107481, a Defensoria Pública pleiteia a reforma da referida sentença, a fim de que Eliane Soares seja
absolvida
com fundamento no art. 23, inc. II, do Código Penal e art. 386, inc. VI, do Código de Processo Penal, aduzindo, em síntese, que ela
“apenas agrediu a vítima para se defender daquele e depois é que decidiram subtrair o som portátil”
.

Subsidiariamente, postula:
a)
a
exclusão da causa de aumento
da pena, prevista no inciso II do § 2º do art. 157 do Código Penal, por entender que não ficou demonstrado o
concurso de pessoas
na prática delitiva;
b
)

seja
desclassificada
a conduta de roubo

para

o delito de furto
, argumentando que não ficou demonstrado o emprego da grave ameaça ou violência;
c
)
absolvição dos apelantes pela

aplicação do princípio da insignificância
, em razão do valor ínfimo da
res furtiva,
que
resultou na atipicidade material da conduta; e, por fim,
d)
reconhecimento da causa de diminuição da pena
, disposto no art. 155, §2º do Código Penal (
furto privilegiado
).

Por sua vez, nas contrarrazões juntadas ao id. 72107487, o Ministério Público postula o
desprovimento
deste recurso, a fim de que seja mantida incólume a sentença objurgada.

Na mesma linha intelectiva foi o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, do douto Procurador de Justiça Élio Américo, pelo
desprovimento
do apelo, encontradiço no id. 81981481.

É o relatório. À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A denúncia, encartada no id. 72105951, narra os fatos desta forma:

[...] no dia 28 de maio de 2018, por volta das 20h00min, na Rua Campos Sales, s/n°, Centro, desta cidade de Juscimeira/MT, os denunciados
ELIANE SOARES e RAFAEL GUILHERME LOUREIRO FARIA
, conscientes e dolosamente,
em concurso de pessoas
, mediante o
emprego de violência
,
subtraíram
para si, coisas alheias móveis, consistentes em 1 (uma) carteira contendo aproximadamente
R$ 400,00 (quatrocentos reais
),
1 (uma) caixa de som
, marca LTOMEX,modeloA-956, cor azul, pertencentes a vítima ANTÔNIO LOPES FERREIRA.

[...]
Destaques

no

original

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a
materialidade delitiva
ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 72105952); boletim de ocorrência (Id. 72105952); termo de declaração n. 139/2018 (Id. 72105952); termo de reconhecimento de objeto (Id. 72105953); termo de reconhecimento de pessoa (Id.72105953); termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 72105954; Interrogatório dos acusados (CD-ROM anexo aos autos Id. 72107452), além do depoimento prestado pelo policial Anderson Renato Rivelo Primo (CD-ROM anexo aos autos Id. 72107452).

A
autoria
do crime pelo qual restaram condenados, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos extraídos principalmente pela confissão dos acusados em audiência (Id. 72107452) e pelos testemunhos prestados.

As razões apelatórias não têm o condão de elidir a sólida fundamentação da sentença de 1º grau. Como se verifica,
a prova produzida não indica a ocorrência de legítima defesa
. A recorrente admitiu a autoria delitiva, no entanto, alegou ter agido em legítima defesa.

A defesa alega nos autos que a recorrente,
agrediu a vítima para se defender
e
depois é que decidiram subtrair
a res
.

Logo, a prova produzida não indica a ocorrência de legítima defesa contra injusta importunação sexual. O fato de a apelante ter desferido

golpes com malabares contra a vítima atingindo-o, ainda, com socos, sendo a vítima pessoa idosa em estado de embriaguez, parte mais fraca à ação delitiva não justifica o
modus operandi
para a concretização do roubo.

.

A recorrente afirma que “
foi abordada por um homem próximo a praça central de JUSCIMEIRA; Que foi cercada pelo homem e ele estava bêbado; Que bateu nele com o malabares, e com socos para se defender”.

Ainda que houvesse comprovação nos autos dessa narrativa, tal fato não retira o dolo na pratica do crime de roubo, praticado contra a vítima no qual se vê de forma cristalina nos autos.

Conquanto aleguem que não agrediram a vítima com o fito de subtrair o bem, o simples temor impingido à vítima que tinha acabado de sofrer violência física e estava naquele momento impossibilitado de reação, já configura o núcleo tipificado ao delito descrito no art. 157 do Código Penal.

De tal modo, que não há como se cogitar na absolvição da apelante, com fundamento no art. 23, inciso II do Código Penal, art. 386, inciso VI do Código de Processo Penal.

Ademais, a agressão, para ser caracterizada como legítima defesa, tem que haver o
uso moderado
dos meios necessários capaz de repelir o ataque com eficiência,
sem excessos
, apenas o suficiente para impedir a continuidade da ofensa. Friso que a apelante tinha na oportunidade a liberalidade de levar o ocorrido às autoridades policiais, porém não o fez.

Dessa forma, tem-se que a tese de legitima defesa não se sustenta, visto que ficou demostrado em todo arcabouço processual que o
crime cometido foi o roubo com subtração de bem mediante
violência e grave ameaça
.

Não pairam, dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva, que repousa induvidosa sobre os apelantes, mormente porque
ambos coacusados confessaram a prática do ilícito
, e sequer se insurgiram contra essa parte da condenação, limitando-se a sustentar que Eliane teria agido em legítima defesa ao agredir a vítima e que, somente depois desse fato,
decidiram subtrair o seu aparelho de som portátil
, daí por que, pleitearam, também, a desclassificação da conduta de roubo para o delito de furto ou a exclusão da majorante do concurso de pessoas no roubo.

Denota-se, dos elementos probatórios coligidos neste álbum processual, principalmente do depoimento da vítima, que os apelantes abordaram a vítima e afim de assegurar o sucesso da subtração e até mesmo a detenção da coisa para si, desferiu um golpe com um pau no rosto, e em seguida outras duas na cabeça da vítima, conforme se extrai destes trechos das declarações prestadas na fase administrativa e em juízo, conforme ID 72105952:

[...]
Que na noite de 28/05/2018 par volta das 18h00min o declarante caminhava próximo ao lago da cidade de JUSCIMEIRA, quando em sentido contrário caminhava em sua direção um casal; QUE a casal tinha características de serem magros e altos; QUE o declarante estava carregando uma caixa de som de cor azul da marca LTOMEX modelo A-956;
QUE ao se aproximar do declarante o casal disse de imediato para que ele entregasse a caixa de som e a carteira; QUE ao ver que a vítima resistiu em entregar seus pertences homem desferiu um golpe com um pau no rosto do declarante, em seguida outras duas em sua cabeça
; Após ter sido agredido pelo homem, a mulher que estava junta pegou da vítima a caixa de som, e o homem arrancou a carteira do bolso da calça; QUE após pegar as pertences da vítima, o casal tomou rumo ignorado; QUE a vítima então machucada foi para sua casa e em seguida veio até

a Policia registrar boletim de ocorrência; QUE na carteira da vítima havia em torno de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e seus documentos pessoais; QUE hoje pela manhã uma pessoa encontrou a carteira do declarante no quintal de casa, no qual o reconheceu pela foto, e levou os documentos para o declarante; QUE o dinheiro não estava mais dentro da carteira no momenta que foi encontrada; QUE hoje quando estava dentro da viatura, reconheceu os suspeitos que agrediram e roubaram sua carteira na noite anterior
;
[...]
.
Destacamos

Nesse contexto, imperioso destacar a declaração do policial militar Sr. Anderson Renato Rivelo Primo, que realizou as primeiras diligências ID 72105952,
in verbis:

[...] Que recebeu ligação do investigador de Policia Civil UNAQUI, solicitando apoio na Delegacia de Polícia; Que foi abordado pelo depoente e pelo investigador um casal que estava sentado em frente a delegacia, e junto deles havia uma caixa de som (radio) de cor azul; Que a vitima veio ate o local, onde de dentro da viatura reconheceu os suspeitos que praticaram o crime de ROUBO na noite anterior, bem como a sua caixa de som de cor azul; Que então o investigador UNAQUI deu voz de prisão para o casal; Que só foi encontrado s caixa de som [...].

Dessarte, vê-se que as declarações da vítima são harmônicas, e foi confirmada pelo depoimento do policial militar inquirido nas duas fases da persecução penal, além de outros elementos de convicção produzidos neste álbum processual. Não sendo demais registrar que nos delitos contra o patrimônio quase sempre praticados na clandestinidade, a palavra da
vítima adquire especial importância, prevalecendo sobre a negativa do acusado, principalmente quando a versão apresentada mostra-se firme e coerente com os demais elementos amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na hipótese.

Como é de trivial sabença, a configuração do crime de roubo se dá com o emprego de
violência
ou grave ameaça contra a vítima,
mediante ação ostensiva que seja eficaz e idônea para subjugá-la e assim impossibilitar sua resistência
, causando-lhe lesão corporal (ainda que leve) ou mesmo vias de fato, tal como sói ser na espécie, em que os apelantes chegaram a desferir pauladas contra o ofendido.

Por sua vez, este Sodalício, seguindo o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, deixou assentado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, CAPUT, C/C ART. 70, POR DUAS VEZES, E ART. 157, CAPUT, NA FORMA DO ART. 71, § ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA EX OFFICIO – AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA DERIVADO DO INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS – INOCORRÊNCIA – EXTEMPORANEIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MÉRITO – 3. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA – 4. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL COM BASE NA EBRIEDADE DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA – TORPOR VOLUNTÁRIO E NÃO ABSOLUTO – TEORIA DA ACTIO LIBERO IN CAUSA – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE NA HIPÓTESE – 5. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DO CONCURSO FORMAL E CRIME CONTINUADO – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA – REGRA DO ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA E DESPROVIMENTO DO APELO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO E REFLEXOS SOBRE A PENA FINAL DO APELANTE.
1. Considerando que na sentença as penas básicas de todos os delitos e a fração derivada do concurso formal foram estabelecidas nos patamares mínimos legais, bem como que a confissão espontânea foi reconhecida pelo juízo a quo, impõe-se declarar a carência de interesse recursal no que refere às pretensões defensivas voltadas a estes desideratos.
2. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa na decisão que, motivadamente, indefere a oitiva de testemunhas apresentadas extemporaneamente pelo acusado, diante da incidência da preclusão consumativa. Precedentes. 3.
Comprovado que a empreitada delitiva se aperfeiçoou mediante violência contra a pessoa, ainda que pela via reflexa, e também com o emprego de grave ameaça, estão presentes as elementares do crime de roubo, a inviabilizar a desclassificação da conduta para o delito de furto
.4. Somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto à ilicitude do fato, é causa de redução ou de isenção de responsabilidade penal, de modo que, não sendo este o caso dos autos e inexistindo qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, não se aplica a atenuante de pena prevista no art. 66 do Código Penal.5. Na hipótese de concorrência entre o concurso formal e o crime continuado, a primeira figura deve ser afastada, aplicando-se apenas o disposto no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, por ser mais abrangente, evitando-se, assim, o malsinado bis in idem. Logo, na hipótese, tratando-se de três crimes de roubo praticados contra três vítimas diferentes e evidenciada a predisposição do réu ao cometimento de assaltos contra mulheres que transitam sozinhas em via pública durante a noite ou de madrugada, revela-se adequada a aplicação da fração de 1/2 pela continuidade delitiva específica do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.
6. Recurso defensivo parcialmente conhecido, e na parte conhecida, mediante rejeição da preliminar de nulidade arguida pela defesa e desprovimento da irresignação, com adoção de providência de ofício.
(N.U 0000439-26.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 05/06/2020)

É indubitável, pois, que o
modus operandi
adotado pelos apelantes tipifica-se pela figura do roubo, porquanto ainda que o roubo e o furto se assemelhem pela vontade de subtrair para si coisa alheia móvel, o que diferencia as condutas: é a utilização da grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência, exatamente o que ocorreu na conduta narrada nestes autos, não podendo
excogitar
,

na procedência da tese defensiva de desclassificação da conduta de roubo para o crime de furto.

Noutra vertente, os apelantes postulam o reconhecimento da atipicidade da conduta do delito de roubo pela aplicação do princípio da insignificância. Em que pese não ser expressivo o valor do bem subtraído (caixa de som), é forçoso concluir que esse pleito não deve ser acolhido, porquanto a regra principiológica em debate não se aplica ao crime de roubo, haja vista proteger bens jurídicos diversos, mesmo insignificante quanto ao aspecto pecuniário.

A propósito, em relação à temática, eis a posição do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE NOS CRIMES COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES.
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NOVOS FUNDAMENTOS. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO, NO PONTO. RECURSO JULGADO PREJUDICADO EM PARTE E, NO MAIS, IMPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é legítimo o reconhecimento pessoal ainda quando realizado de modo diverso do previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, servindo o paradigma legal como mera recomendação (RHC 67.675/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 28/03/2016). 2.
A jurisprudência desta Corte Superior afasta a aplicabilidade do princípio da insignificância em crimes cometidos mediante o uso da violência ou grave ameaça, como o roubo.
3. A superveniência de sentença condenatória, na qual foi negado ao réu o direito de apelar em liberdade com fundamentos diversos dos expostos no decreto prisional, torna prejudicado o pedido de análise da presença dos requisitos do art. 312 do CPP, posto que há um novo título a justificar a custódia que ainda não se submeteu ao crivo do Tribunal de origem. 4. Recurso parcialmente prejudicado e, no mais, improvido.
(STJ - RHC 82.226/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 03/05/2017).
Destacamos

PROCESSUAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. (1) INTIMAÇÃO INTEMPESTIVA DA DEFESA PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. TEMA JÁ DECIDIDO EM OUTRO WRIT IMPETRADO EM FAVOR DO ORA RECORRENTE. MERA

REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. (2) ROUBO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. (3) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Se a matéria relativa à intimação intempestiva da Defesa para a audiência de instrução e julgamento já foi decidida em outro writ, trata-se de mera reiteração, não merecendo, por isso mesmo, conhecimento.
2. O crime de roubo, porque investe contra bens jurídicos distintos, é dizer, o patrimônio e, notadamente, a integridade física, não pode ser considerado de mínima ofensividade, desprovido de periculosidade social, de reduzido grau de reprovabilidade e de inexpressividade, não rendendo ensejo à aplicação do princípio da insignificância.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.
(STJ – RHC 56.431/SC – Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura – Órgão julgador: Sexta Turma – Julgado em 18/06/2015 – Publicado no DJe 30/06/2015).
Destacamos

Não é demais deixar consignado, que este Sodalício perfilha o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no tocante ao assunto, consoante se dessume dos acórdãos abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA
– INVIABILIDADE – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA – CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME – PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO – OFENSIVIDADE DA CONDUTA – REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE – REGIME INICIAL NÃO FIXADO PELO JUÍZO SENTENCIANTE – OMISSÃO A SER SANADA EM SEDE DE APELAÇÃO – QUANTUM DE PENA – FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – EVENTUAL HIPOSSUFICIÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A incidência do princípio da
insignificância
somente se revela possível se a conduta perpetrada preencher os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada .Inviável a aplicação do referido preceito se o crime foi praticado mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, o valor dos bens subtraídos corresponde a parcela considerável do salário mínimo vigente ao tempo do crime e o agente já tenha respondido a outros processos, fatores que denotam maior censurabilidade da conduta e a reprovabilidade do comportamento. Considerando que o magistrado sentenciante não fixou o regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, e considerando o quantum de pena aplicado, deve ser sanada a omissão, fixando-se o regime aberto. A condenação em custas processuais decorre de imposição legal, prevista no art. 804 do Código de Processo Penal e não cabe ao tribunal simplesmente isentar o apelante de seu pagamento ante a alegada condição de hipossuficiente. Tal pretensão deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, que possui competência para tanto, e que, diante do caso concreto, poderá suspender a exigibilidade da obrigação pelo período de 5 anos, após o trânsito em julgado da condenação, permitindo a respectiva execução de tal pena, somente se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento da família do reeducando (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º).

(N.U 0002243-55.2015.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)

Desse modo, é imperioso que se reconheça a
inaplicabilidade do princípio da insignificância ou bagatela aos apelantes
, eis que o crime foi praticado com violência ou grave ameaça, devendo, por conseguinte, ser mantida incólume a sentença condenatória.

Dessa forma, restando cabalmente caracterizado o delito de roubo, inviável a análise o pedido para o reconhecimento do
furto privilegiado
, previsto no artigo 155, §2º do Código Penal.

No que está relacionado ao caso em apreço, o fato do crime de roubo ter sido praticado por duas pessoas, ou seja,

Eliane e Rafael, já se mostra suficiente para a
caracterização do
concurso de agentes
, porquanto a majorante relativa ao concurso de pessoas
restou demostrado por depoimentos colhidos em juízo
, visto que tanto os policias quanto a vítima foram uníssonos em afirmar que havia mais de um agente integrante da conduta delitiva, e mesmo que houvesse contradição entre a quantidade dos agentes ativos do delito não enseja o afastamento do aumento, pois mesmo que fossem, ao invés de duas, três ou quatro pessoas, basta que se verifique a concorrência de, no mínimo, uma dupla para a caracterizar a majoração, tal como fê-lo o sentenciante no aludido Codex.

Neste sentido, aliás, é o entendimento adotado por esta Corte de Justiça, em hipóteses que tais, conforme se observa do julgamento abaixo sintetizado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ PROVA DE PARTICIPAÇÃO DO APELANTE NA EMPREITADA CRIMINOSA E DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, RELATOU COM MINÚCIAS OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO APELANTE – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA – DEPOIMENTO DOS ADOLESCENTES E DO POLICIAL MILITAR QUE ATENDEU A OCORRÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – DEPOIMENTOS CONSISTENTES E COERENTES – EFETIVA PARTICIPAÇÃO DOS ADOLESCENTES NA PRÁTICA DE CRIME – DELITO DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante pelo crime patrimonial sob os argumentos de que não há prova de sua participação no delito ou de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo.
Igualmente, não há que se cogitar em absolvição do apelante pelo crime de corrupção de menor se as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que ele agiu em conjunto com os adolescentes e tinha conhecimento da menoridade de seus comparsas quando executaram o crime de roubo; devendo ser ressaltado, ademais, que o delito descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, possui natureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção.

Apelo desprovido.
(N.U 0012474-30.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 19/03/2021)

Posto isso, em sintonia
com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto em favor de Eliane Soares e Rafael Guilherme Loureiro Faria, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021